Tribunal: TJDFT
Processo: 0732791-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732791-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLENE MELO IMPORTS UTILIDADES PARA O LAR LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: SHIRLENE DE MELO SANTANA AGRAVADO: EVANIA DE PAULA RIBEIRO D E C I S Ã O Recebo os embargos de declaração, opostos em face da decisão de ID 30175691, como agravo interno. Intime-se a agravante, ora embargante, para complementar as razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias, após, à embargada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, §§ 1o e 2o e art. 1.024, § 2o, ambos do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator